Tribunal: TJMT
Processo: 1047648-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047648-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALISSON RODRIGO DAS ALMAS - CPF: 020.968.221-30 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), CINTHIA DANIELLI SANCHES JANUARIO - CPF: 024.353.201-67 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1047648-70.2023.8.11.0001

RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RECORRIDO: ALISSON RODRIGO DAS ALMAS

Data de Julgamento: 13 a 16/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito objeto da ação e que gerou a inscrição do nome da reclamante em dívida ativa, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, e determinando expedição de ofício ao DETRAN/MT para que a autarquia regularize o veículo Fiat/Toro Freedom AT, placa QNE5811, transferindo-o à reclamada, bem como as dívidas por ventura existentes, excluindo os débitos em nome do reclamante (id. 209068231).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega que a sentença de primeiro grau, de forma equivocada, considerou o descumprimento do ônus probatório.

Afirma que a obrigação foi devidamente cumprida, conforme determinado em processo anterior, no qual se constatou a inexistência do débito discutido.

Destaca a diferença entre os pleitos desta ação e do processo anterior, argumentando não possuir responsabilidade sobre o cumprimento das obrigações tributárias relacionadas ao veículo em questão.

Acrescenta a ausência de dano moral, pois não foi demonstrada a existência efetiva de dano decorrente de conduta ilícita do banco reclamado, sendo os fatos narrados na inicial considerados meros aborrecimentos que não ensejam reparação por danos morais. Esses argumentos visam a revisão da sentença, afastando a condenação imposta.

Por fim, pugna pela improcedência do pedido e, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação em danos morais, evitando-se o enriquecimento sem causa do recorrido.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida (id. 209970154).

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

No caso em tela, o reclamante anexou à inicial documentos que comprovam que as partes demandaram em outra ação distribuída perante o Juízo da 1a Vara Cível de Vilhena/RO, e, naqueles autos, ficou comprovada a falsificação da CNH do demandante, bem como a contratação fraudulenta de um financiamento em seu nome.

Restou comprovado, ainda, que naqueles autos foi proferida uma sentença parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito discutido, a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais, bem como a determinação de baixa do protesto em nome do reclamante junto ao Cartório de Protestos da Comarca de Nova Monte Verde/MT, transitada em julgado na data de 23/06/2021.

7.

Contudo, o recorrido afirma que foi surpreendido com seu nome inscrito em dívida ativa do veículo Fiat Toro Freedon, placas QNE5811

8.

Observa-se que o reclamante comprova diversos débitos relativos ao Fiat Toro Freedom AT, Placa QNE5711, os quais constam seu nome como proprietário e responsável pela dívida e cuja situação é de
dívida ativa
(id. 209068199).

9.

Dessa forma, a presente ação foi proposta com a intenção de se realizar a transferência do veículo mencionado à reclamada, bem como todos os débitos relativos ao veículo, isentando o demandante de fato que foi vítima.

10.

De outro lado, o reclamado, com intuito de comprovar fatos modificativos ou extintivos anexou à sua contestação uma consulta realizada junto ao Serasa Experian, em 13/09/2023, onde não apareciam pendências em nome do demandante (id. 209068217), mas um conjunto de telas sistêmicas onde aparece o nome do recorrido com um “
status
” de “cancelado”, cuja data de cancelamento é 21/02/2018 (id. 209068218), e, por fim, uma cópia digitalizada de certidão de cancelamento de protesto, junto ao Cartório da Comarca de Nova Mote Verde/MT, em nome do reclamante.

11.

Contudo, em primeiro grau,
não demonstrou ou se eximiu da responsabilidade com relação ao que alega o reclamante
nestes autos
(débitos inscritos em certidão de dívida ativa, no valor de R$ 10.988,55 e transferência do veículo para o nome da financiadora, ora reclamada),
fatos, sem dúvida, ocasionados em decorrência do ilícito apurado nos autos de no o 7007523- 83.2018.8.22.0014
, cuja tramitação ocorreu perante a 1a Vara Cível de Vilhena/RO.

12.

Dessa forma,
entendo por acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
pois, analisando os autos, realmente o reclamado não se desincumbiu de comprovar fatos que modificassem ou extinguissem o direito do autor, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

13.

Com relação ao recurso interposto, observo que, em suas razões, o recorrente somente afirma que a obrigação pela qual foi condenado foi efetivamente adimplida, não havendo descumprimento com relação à decisão anterior,
não
se manifestando efetivamente contra os fatos que lhe foram imputados neste processo.

14.

Ademais, para além de não apresentar documentação que o exima dos atos tratados
nestes autos
, os quais são consequência do processo em que foi condenado,
o recorrente repisa os argumentos aduzidos em sua contestação, fatos já julgados pelo Juízo de primeiro grau
, o que, peloprincípio da dialeticidade, levaria ao não conhecimento do presente recurso.

15.

Entretanto, ao analisar o mérito das razões recursais, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
principalmente pelo fato de o reclamado, ora recorrente, não se desincumbir de comprovar os fatos modificativos e extintivos alegados pelo reclamante
nestes autos
, contrariando, assim, o disposto no art. 373, II, do CPC.

16.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

17.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024